Tribunal: TJMT
Processo: 1017162-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017162-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCI DA SILVA HIGA DE SANTANA - CPF: 469.217.701-25 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SANEIA O PROCESSO E REJEITA AS PRELIMINARES ARGUIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE DE CABIMENTO RECURSAL – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS À COGNIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR - DECISÃO REAFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade ativa. 2. Somente se admite a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial - Resp nº 1.696.396/MT, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.
,
contra a
decisão do relator que
não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco/agravante à falta de hipótese legal autorizativa do cabimento de agravo
de instrumento (cf. Id. nº 224472668).

O Banco/agravante alega que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de recurso de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, como ocorre na hipótese dos autos, devendo as preliminares de
ilegitimidade passiva, chamamento ao processo da União e Banco Central e inépcia da inicial,
suscitadas pelo agravante em sede de contestação serem analisadas de imediato, antes do julgamento de eventual recurso de apelação
.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento e analisada as preliminares suscitadas

(cf. Id. nº 240187187).

Intimada, a agravada ofertou as contrarrazões de Id. nº

240416660
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o
breve
relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A queixa recursal envolve questão singela cujo desate realmente não demanda maiores elucubrações sudoríferas, primeiramente porque, como já se disse, é a letra quente da lei (em Cuiabá/MT) que impõe baliza rígida às hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015) – e foi árduo e longo o caminho que, saindo da antiga sistemática tumultuária e morosa do CPC Buzaid, finalmente deu no formato legal atual de cabimento taxativo da interposição do agravo por instrumento –, e nos quadrantes desse balizamento realmente não se insere a impugnação de decisão que rejeita arguição de ilegitimidade, chamamento ao processo e inépcia da inicial; depois, conquanto o abrandamento do rol legal tenha sido operado pelo ativismo dos pretórios, notadamente do eg. STJ, o flerte com a relativização do balizamento processual expresso só pode ser admitido em caráter pontual e excepcionalíssimo, quando, a partir de análise objetiva, constata-se que “
o pronunciamento jurisdicional se exauriu de plano, gerando uma
situação jurídica de
difícil
ou de
impossível
restabelecimento futuro
,
(sendo, então)
, imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente
” (STJ - CORTE ESPECIAL - REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 –
destaquei
e
grifei
), o que, definitivamente, em nada corresponde a situação vista neste caso, pois, conforme o asseverado pela decisão agravada, “
a interposição do presente Agravo de Instrumento visa exclusivamente pronunciamento jurisdicional sobre o tema antes da sentença, ou seja, revela
pressa
, mas não urgência, até porque eventual imprescindibilidade da oitiva
do representante legal da empresa “R. Martins Junior Locação EIRELI”
poderia ser facilmente resolvida, de modo útil e eficaz, em sede de apelação

(cf. Id. nº 211819691).

Portanto, como nada, no caso, justifica o desrespeito insolente ao rol exaustivo do art. 1.015 do CPC, cuja tessitura em regime “
numerus clausus
”, relembre-se, foi instituída por deliberada escolha política do legislador justamente para reforçar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, evitando aqueles espasmos e convulsões procrastinatórias que, no sistema processual anterior, apenas embargavam a celeridade da boa marcha processual, cumpre, aqui e agora, apenas ratificar a conclusão de que realmente não é cabível a interposição do agravo de instrumento manejado pelo agravante à manifesta falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024